Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÕES. AUSÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de embargos de declaração que suscitam omissões no julgamento, no que concerne a questões de ordem processual e de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida à Corte consiste em aferir a existência das alegadas omissões no julgado dignas de suprimento via embargos de declaração, quais, sejam, a reiteração do embargante quanto à necessidade de instauração de incidente de sanidade mental e à desproporcionalidade da perda do cargo público como efeito da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem via recursal idônea quando o acórdão questionado se mostrar ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
4. Ausente, na espécie, as alegadas omissões, já que a matéria foi objeto de enfrentamento expresso pelo colegiado, ainda que não no sentido defendido pelo embargante.
5. Na compreensão deste órgão julgador, revelou-se desnecessária a instauração de incidente processual de insanidade, seja por não haver elementos probatórios a indicarem o alegado estado de embriaguez patológica, seja por já constar dos autos laudo pericial refutando a própria tese ventilada pela defesa, ao reconhecer que o réu, à época dos fatos, tinha plena capacidade para compreender o caráter ilícito de seus atos e de se comportar com esse entendimento.
6. Restou igualmente assentado pelo colegiado a perda do cargo público como efeito da condenação, com demonstração expressa das circunstâncias que, na espécie, prejudicam o sentenciado e autorizam a medida.
7. As questões controvertidas foram expressa e devidamente enfrentadas pelo colegiado, de modo que se o apelante, eventualmente, discorda da compreensão deste órgão julgador, deve buscar sua reforma pela via processualmente adequada, não lhe aproveitando, para tanto, a estreita via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e não provido.